Tribunal: TJDFT
Processo: 0732236-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE APREENSÃO E LEILÃO JUDICIAL DE VEÍCULO. INDEFERIDO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO CONFIGURADOS.
1. O poder geral de cautela é corolário da garantia constitucional da tutela jurisdicional adequada, prevista no artigo 5o, XXXV, da Constituição da República, sendo permitido ao julgador adotar medidas para a preservação do resultado útil do processo.
2. A existência da tutela de urgência de natureza cautelar se justifica pela natural demora na atuação e satisfação do direito por meio do processo de conhecimento, seguido do cumprimento da sentença, ou por meio do processo de execução.
3. Em se tratando de tutela provisória de natureza cautelar, é imprescindível a demonstração do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente de eventual demora na prestação jurisdicional.
4. A mera incerteza a respeito do tempo de tramitação de ação rescisória, por si só, não enseja o reconhecimento da existência de risco ao resultado útil do processo executivo, uma vez que já garantido por registros de indisponibilidade de circulação de veículos via sistema RENAJUD, que tornam os bens indisponíveis para uso regular por parte do executado e previnem eventual alegação de boa-fé em caso de alienação a terceiros.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.